Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005933-85.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE INJUNÇÃO – SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA – SERVIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – ARTIGO 40, §4o-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – GOZO DO DIREITO ASSEGURADO POR NORMA ESTADUAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO.

Em vista de constar da petição inicial do mandado de injunção que os servidores substituídos, portadores de deficiência, não podem gozar do direito de aposentadoria especial, por ausência de regulamentação legislativa, deve-se reconhecer a falta de interesse processual, quando há, no âmbito estadual, norma que viabiliza a satisfação de tal direito.

Constituem pressupostos de cabimento do mandado de injunção, a demonstração de lei regulamentadora de norma constitucional e da inviabilidade do gozo do direito.

A ausência de demonstração de que a lacuna legislativa inviabiliza o gozo do direito à aposentadoria especial, dos servidores com deficiência, implica o reconhecimento da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Injunção, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN-MT –, em face do Governador do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de regulamentação da aposentadoria especial para os servidores públicos portadores de deficiência, com critérios de idade e tempo de contribuição.

O Impetrante argumenta que, por ato omissivo do Estado de Mato Grosso, os servidores sindicalizados, portadores de deficiência, estão impedidos do gozo da aposentadoria especial, com critérios de idade e tempo de contribuição diferenciada.

Salienta que a utilização da Lei Complementar Federal n. 142/2013, aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não configura usurpação do poder discricionário e nem violação ao princípio da separação dos poderes, visto que houve determinação nesse sentido, pelo Supremo Tribunal Federal.

Enfatiza que o Estado de Mato Grosso, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, não procedeu à efetivação do disposto no artigo 40, §4o-A, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Determinei o processamento do Mandado de Injunção, com a notificação da autoridade coatora e com a colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 123499977, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, levantando as preliminares de ausência de interesse de agir, já que há, no âmbito estadual, legislação determinando a utilização da Lei Complementar Federal n. 142/2013, enquanto não houver regulamentação da matéria e de inadequação da via eleita, visto que o direito à aposentadoria especial não está inviabilizado, pois a Emenda Constitucional n. 92/2020 disciplinou a questão. No mérito, defende a denegação da ordem (id. 125581173, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela concessão parcial da ordem, apenas para determinar ao Impetrado que promova a análise dos pedidos de aposentadoria especial dos servidores públicas de Mato Grosso, portadores de deficiência, à luz da LCF n. 142/2013 (id. 128258661, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Injunção, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN-MT –, em face do Governador do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de regulamentação da aposentadoria especial para os servidores públicos portadores de deficiência, com critérios de idade e tempo de contribuição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as preliminares, suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, serão analisadas conjuntamente.

Das Preliminares de Ausência de Interesse de Agir e de Inadequação da Via Eleita

O Estado de Mato Grosso defende a inexistência do interesse processual, já que, no âmbito estadual, há legislação – Emenda Constitucional n. 92/2020 – determinando a aplicação da Lei Complementar Estadual n. 142/2013, enquanto não houver regulamentação específica da matéria, bem assim a inadequação da via eleita, uma vez que o direito à aposentadoria especial não está inviabilizado, pois a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 disciplinou a questão.

A Constituição da República Federativa do Brasil, sobre o mandado de injunção, assim dispõe:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á
mandado de injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à
cidadania
; (Destaquei).

A Lei n. 13.300/2016 que disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, no seu artigo 2o, assim preceitua:

Art. 2o -
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. (Negritei).

Nota-se que a impetração do Mandado de Injunção pressupõe a falta de lei regulamentadora de norma constitucional e a inviabilidade do direito, previsto na CRFB.

No caso vertente, o Impetrante, na inicial, argumentou que o Estado de Mato Grosso não regulamentou o direito de o servidor público, portador de deficiência, concretizar sua aposentadoria especial, com critérios de idade e tempo de contribuição diferenciada.

A CRFB, no artigo 40, §4o-A, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores portadores de deficiência,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
(Destaquei).

Em vista de inexistir lei complementar regulamentadora do referido dispositivo constitucional, no âmbito federal, a aposentadoria especial dos servidores com deficiência se dá na forma do artigo 22,
caput,
da Emenda Constitucional n. 103/2019. Veja-se:

Art. 22.
Até que lei discipline o § 4o-A do art. 40
e o inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal,
a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social,
desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria,
será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013
, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. (Negritei).

O Estado de Mato Grosso, nessa mesma linha, editou a Emenda Constitucional n. 92/2020, incluindo o artigo 140-A, na sua Constituição,
in verbis
:

Art. 140-A - O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§1o - (...):

§ 3o -
Até que lei complementar discipline o § 4o-A do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público estadual com deficiência de que trata o
art. 22 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019
, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, terá os proventos de aposentadoria concedidos na forma do inciso I do § 2o e reajustados conforme inciso I do § 3o, ambos do art. 20 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019
. (Destaquei).

Os artigos 6o e 9o, da referida Emenda Constitucional Estadual, deixam evidentes quais as regras seriam aplicadas, enquanto não houver a edição de norma específica sobre a aposentadoria especial. Veja-se:

Art. 6o -
Até que sejam editadas as leis mencionadas no art. 140-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, os filiados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
até a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
terão suas aposentadorias regidas na forma disposta nos arts.
4o, 5o, 8o, 20, 21,
22
e, em sendo o caso, na do art. 26,
todos da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019
. (Negritei).

Art. 9o -
Até que sejam editadas as leis mencionadas no art. 140-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, os filiados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
terão suas aposentadorias regidas na forma prevista nos arts.
10,
22
e, em sendo o caso, na do art. 26,
todos da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019.
(Destaquei).

Frise-se que o artigo 22, da EC n. 103/2019, consigna expressamente que as regras da Lei Complementar Federal n. 142/2013 devem ser aplicadas às aposentadorias dos servidores públicos, portadores de deficiência, até que haja regulamentação da matéria.

Nessa senda, é certo que aos servidores públicos de Mato Grosso, portadores de deficiência, enquanto não regulamentado o tema, devem ser aplicadas as regras da LCF n. 142/2013.

Com efeito, se existe, no Estado de Mato Grosso, legislação que disciplina a aposentadoria dos servidores com deficiência, não há dúvidas que o gozo de tal direito não está inviabilizado, ainda que o Impetrado não tenha regulamentado o disposto no §4
o
do artigo 40 da CRFB.

Diante disso, entendo que, de fato, não há interesse processual por parte do Impetrante, porque, repito, o direito à aposentadoria especial dos servidores sindicalizados, portadores de deficiência, não restou inviabilizado por falta de regulamentação do artigo 40, §4o-A, da CRFB.

Da mesma forma, inexistem dúvidas de que, no caso, a impetração do Mandado de Injunção revela-se inadequada, porque, diferentemente do sustentado na inicial, o direito disciplinado no artigo 40, §4o-A, da CRFB, não está inviabilizado pela omissão legislativa, por parte do Impetrado.

Registro que, um dos requisitos específicos do Mandado de Injunção é a prova da concreta inviabilização do exercício do direito, com base na lacuna normativa apontada, o que inexiste nos autos.

Por tais considerações, tenho que o acolhimento das preliminares de ausência de interesse processual e de inadequação da via eleita, com a consequente, extinção da presente ação constitucional, sem resolução de mérito, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
ACOLHO
as preliminares de ausência de interesse processual e de inadequação da via eleita e, consequentemente,
DENEGO A ORDEM e

JULGO EXTINTO
, sem resolução de mérito, o Mandado de Injunção, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN-MT –, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022